Tribunal: STF
Processo: ARE 930133
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE, CHAPAS DE IMPRESSÃO. INSUMOS ASSIMILÁVEIS AO PAPEL. RECURSO POSTERIOR AO ADVENTO DO CPC/15.



    1. Aos embargos de declaração é possível a atribuição de excepcionais efeitos infringentes.



    2. Constata-se que o acórdão do Tribunal de origem não divergiu do entendimento majoritário do STF no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da Constituição da República, deve ser interpretada finalisticamente à promoção da cultura e restritivamente no tocante ao objeto, na medida em que alcança somente os insumos assimiláveis ao papel. Precedentes. Reforma da decisão embargada.



    3. Embargos declaratórios acolhidos, com a atribuição de efeitos infringentes, para fins de manter a higidez do acórdão prolatado pelo juízo a quo.